Tribunal: TJES
Processo: 5015920-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015920-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WANESSA RAINER DANTAS DE MELLO SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PEDIDO DE RESCISÃO PELO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES PAGOS. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação de reparação por danos materiais e morais movida por WANESSA RAINER DANTAS DE MELLO SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.
.
Narra a autora, em síntese, que efetuou a compra de uma passagem aérea no site da requerida, sendo que, por razões particulares próprias, postulou o cancelamento das passagens, lhe sendo cobrada multa que entende abusiva. Por tais razões, pretende a restituição dos valores integrais pagos, além de indenização por danos imateriais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e
CONDENO a parte Ré
a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 6.299,85 (seis mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.
”

A empresa requerida apresentou Recurso Inominado, objetivando a reforma da sentença aduzindo a regularidade da conduta da empresa, a inexistência de ato ilícito praticado por esta, a inocorrência de dano material, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após a análise detida do feito, conclui-se que a r. sentença não merece reparos.

No caso em apreço, observo, nos documentos que a solicitação do cancelamento das passagens aéreas foi realizada
em tempo suficiente para nova comercialização dos bilhetes.

Diferentemente do que sustenta a requerida/recorrente, há o dever de restituição do crédito. Deve ficar claro que a recorrida adquiriu as passagens aéreas e comunicou antecipadamente o não embarque no meio de transporte, de modo que recai sobre si o direito a reembolso ou disponibilização de crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré.

Ademais, a possibilidade da cobrança de multa pela desistência da viagem é incontroversa. No entanto, o que não se pode admitir é a cobrança exacerbada desta multa, colocando o consumidor em desvantagem perante os prestadores de serviço.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Por outro lado, a Empresa a teor do disposto no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, deixou de demonstrar fato extintivo ou modificativo do direito da parte Autora, posto que, não demonstra o ressarcimento de quantia, considerando o cancelamento alegado pela parte Autora, razão pela qual, falha na prestação dos serviços, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que por ora observo e, ato contínuo declaro a rescisão do contrato.

Sendo assim, em que pese a irresignação da Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal do Estado do Espírito Santo e do art. 46 da lei 9099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)